Tribunal: STF
Processo: HC 196473
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO TEMPORÁRIA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR –DEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Segunda Vara da Comarca de Mairinque/SP, no processo nº 1501455-84.2020.8.26.0337, determinou a prisão temporária do paciente, cumprida em 15 de dezembro de 2020, ante o crime do artigo 121 (homicídio) do Código Penal. Realçou indícios de autoria. Concluiu necessária a custódia, considerado o risco de interferência na colheita de provas. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 636.655/SP.
    A impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão, dizendo-o fundamentado na gravidade abstrata do crime. Destaca as condições pessoais – residência fixa e ocupação lícita.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento processual, uma vez sob sigilo.
    2. A custódia temporária, a ser implementada nos termos do artigo 1º, incisos I e III, da Lei nº 7.960/1989, pressupõe a demonstração, mediante dados concretos, do risco, representado pela liberdade do investigado, à obtenção de provas. O Juízo aludiu ao risco de interferência na colheita de provas. Partiu da capacidade intuitiva. Tem-se a insubsistência da premissa lançada.
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão temporária formalizada no processo nº 1501455-84.2020.8.26.0337, da Segunda Vara da Comarca de Mairinque/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar possível transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator